Tribunal: TCU
Processo: 032.932/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em razão de irregularidades na execução do Convênio TEM/SPPE/CODEFAT 31/2009, firmado entre o MTE e o Instituto Epa-Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, ex officio , a nulidade da citação do Instituto Epa-Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável, bem como dos atos dela decorrentes, incluindo o julgamento pela irregularidade de suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.1,.9.2 e 9.3 do Acórdão 4001/2025-TCU-Primeira Câmara , apenas no que se refere ao Instituto Epa - Espaço de Produção ao Desenvolvimento Sustentável., mantendo os efeitos dos mencionados dispositivos em relação à Sra. Aurenísia Celestino Figueiredo Brandão; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos interessados e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.